Tribunal: TRF3
Processo: 0002390-80.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
733/1197)

0002390-80.2016.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Em relação a Carlos Alberto Branco, embora a Contadoria Judicial tenha apurado a quantia devida em R$ 2.391,62 (fevereiro/2016), esta deve restringir-se aos limites do pedido, ou seja, R$ 794,34.

2. Não há nenhum valor a ser restituído a Carlos Alberto Mendes e Charles Hanson Alberto, pois a Contadoria Judicial esclareceu que: “Para CARLOS ALBERTO MENDES, devido o valor de imposto a pagar da época ser mais que o imposto pago no RRA, e também por este mesmo motivo para o autor: CHARLES HANSON ALBERTO, sendo que em alguma época havia sido tributado por uma alíquota de 15%; mas agora, ao somar (a renda antes declarada) com a renda da trabalhista (fazendo-se à época), a alíquota do IRF subiu para 25% ocasionando um aumento do valor do imposto a pagar da época”.

3. Quanto a Benedito Borges de Santana, tampouco há algo a restituir, pois não foram apresentadas as Declarações de Imposto de Renda de 2003, 2004 e 2005. Convém ressaltar que a ausência de restituição de valores ao exequente, ora embargado, não acarreta violação à coisa julgada, se a documentação apresentada não for suficiente para a verificação da quantia devida.

4. Não procede a insurgência contra a forma de cálculo da Contadoria Judicial, pois o julgado exequendo fixou o método de apuração dos valores devidos e não houve oposição dos autores/exequentes/embargados, quanto a tal questão.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002390-80.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: CARLOS AURIEMMA MARQUES, BENEDITO SIZENANDO DE MORAIS, CHARLES HANSON ALBERTO, CARLOS ALBERTO BRANCO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DORO, CARLOS DA SILVA ANDRADE, CARLOS ALBERTO MENDES, CARLOS ALBERTO MONTEIRO, BENEDITO BORGES SANTANA

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002390-80.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}

APELADO: CARLOS AURIEMMA MARQUES, BENEDITO SIZENANDO DE MORAIS, CHARLES HANSON ALBERTO, CARLOS ALBERTO BRANCO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DORO, CARLOS DA SILVA ANDRADE, CARLOS ALBERTO MENDES, CARLOS ALBERTO MONTEIRO, BENEDITO BORGES SANTANA

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos em relação a Carlos Alberto Branco, procedentes em favor de Carlos Alberto Mendes, Charles Hanson Alberto e Benedito Borges Santana, e parcialmente procedentes, para determinar o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 59.175,29 (fevereiro/2016), em relação aos demais embargados.

Os embargados, ora apelantes, requerem o prosseguimento da execução, em relação a Carlos Alberto Branco, pelo valor apurado pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 2.391,62. Solicitam, também, que a execução prossiga nos valores que foram objeto do pedido, referentes a Carlos Alberto Mendes, Charles Hanson Alberto e Benedito Borges Santana. Insurgem-se, ainda, contra a forma de elaboração do cálculo da Contadoria Judicial.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002390-80.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}

APELADO: CARLOS AURIEMMA MARQUES, BENEDITO SIZENANDO DE MORAIS, CHARLES HANSON ALBERTO, CARLOS ALBERTO BRANCO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DORO, CARLOS DA SILVA ANDRADE, CARLOS ALBERTO MENDES, CARLOS ALBERTO MONTEIRO, BENEDITO BORGES SANTANA

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

Advogado do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A r. sentença deve ser mantida.

Em relação a Carlos Alberto Branco, embora a Contadoria Judicial tenha apurado a quantia devida em R$ 2.391,62 (fevereiro/2016), esta deve restringir-se aos limites do pedido, ou seja, R$ 794,34.

Não há nenhum valor a ser restituído a Carlos Alberto Mendes e Charles Hanson Alberto, pois a Contadoria Judicial esclareceu que: “Para CARLOS ALBERTO MENDES, devido o valor de imposto a pagar da época ser mais que o imposto pago no RRA, e também por este mesmo motivo para o autor: CHARLES HANSON ALBERTO, sendo que em alguma época havia sido tributado por uma alíquota de 15%; mas agora, ao somar (a renda antes declarada) com a renda da trabalhista (fazendo-se à época), a alíquota do IRF subiu para 25% ocasionando um aumento do valor do imposto a pagar da época”.

Quanto a Benedito Borges de Santana, tampouco há algo a restituir, pois não foram apresentadas as Declarações de Imposto de Renda de 2003, 2004 e 2005. Convém ressaltar que a ausência de restituição de valores ao exequente, ora embargado, não acarreta violação à coisa julgada, se a documentação apresentada não for suficiente para a verificação da quantia devida.

Não procede a insurgência contra a forma de cálculo da Contadoria Judicial, pois o julgado exequendo fixou o método de apuração dos valores devidos e não houve oposição dos autores/exequentes/embargados quanto a tal questão:

“Pretender fazer incidir o imposto de renda sobre a totalidade das diferenças salariais a serem pagas significa desconsiderar-se o princípio da capacidade contributiva, já que, se pagos nas datas em que devidos, não haveria a incidência do imposto de renda ou se enquadrariam em faixa inferior, por se encontrarem os valores dentro da faixa de isenção.

Realmente, o recebimento acumulado de valores em razão de reclamação trabalhista não representa a renda mensal da impetrante, a qual poderia ser inferior ao limite de isenção do tributo em comento à época, considerando o recebimento na época apropriada, prevista em lei e no contrato.

O contribuinte não pode ser penalizado com aplicação de uma alíquota maior, mormente quando não deu causa ao pagamento feito com atraso, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia em relação aos contribuintes que receberam rendimentos mensalmente na época devida, a teor do disposto no artigo 150, II, da Constituição Federal.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser aplicadas às alíquotas vigentes à época em que eram devidos.

Assinale-se que a condenação da ré à devolução do imposto retido na fonte, a maior, não afasta a aferição dos valores a serem restituídos em cotejo ao conteúdo das declarações de ajuste anual dos contribuintes, a fim de que sejam compensadas eventuais diferenças pagas no âmbito administrativo, verificação que pode ser realizada pela ré quando da apresentação dos cálculos para execução do julgado”.

Da mesma forma, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e acolhidos pela r. sentença, cumpriram o determinado pelo julgado exequendo (ID 34879523, págs. 3/5):

“Em atenção ao r. despacho de Vossa Excelência, à fl. 251, informamos que a r. sentença expressa que o cálculo do Imposto de renda deverá ser feito com as tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos (parcelas das verbas trabalhistas do período desde 04/1989 até a data da saída da empresa);

(...)

Nossos cálculos:

1- Em continuação às planilhas de fls. 111 em diante, e com os dados das Declarações do IR, apuramos o que o autor tem como obrigação de imposto a pagar; sendo inserido o valor do imposto devido no DIRPF das épocas e apesar de na coluna Abatimento constar valores negativos, estes estão sendo somados à base de cálculo do IR da época;

2- Depois de modo semelhante, inserimos o valor do Imposto devido na DIRPF, só que agora nas DIRPF dos anos do RRA (2003 a 2005) e na coluna de Abatimento estão sendo excluídos os valores RRA (acumulado da ação trabalhista) da base de cálculo, ficando assim o valor do imposto pago como direito dos autores, isto já descontado o imposto restituído; só que não pode ser restituído total aos autores, antes de promover a conta da diferença do IR;

3- Encontro de contas entre o imposto a pagar e o imposto pago;

4- Inserido os valores em 12/2004 e corrigindo agora pela SELIC conforme determinou o r. julgado sendo o saldo a restituir do IR quando positivo; O total a repetir aos autores é R$ 61.566,91 em 02/2016 (data da conta autores)”.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Em relação a Carlos Alberto Branco, embora a Contadoria Judicial tenha apurado a quantia devida em R$ 2.391,62 (fevereiro/2016), esta deve restringir-se aos limites do pedido, ou seja, R$ 794,34.

2. Não há nenhum valor a ser restituído a Carlos Alberto Mendes e Charles Hanson Alberto, pois a Contadoria Judicial esclareceu que: “Para CARLOS ALBERTO MENDES, devido o valor de imposto a pagar da época ser mais que o imposto pago no RRA, e também por este mesmo motivo para o autor: CHARLES HANSON ALBERTO, sendo que em alguma época havia sido tributado por uma alíquota de 15%; mas agora, ao somar (a renda antes declarada) com a renda da trabalhista (fazendo-se à época), a alíquota do IRF subiu para 25% ocasionando um aumento do valor do imposto a pagar da época”.

3. Quanto a Benedito Borges de Santana, tampouco há algo a restituir, pois não foram apresentadas as Declarações de Imposto de Renda de 2003, 2004 e 2005. Convém ressaltar que a ausência de restituição de valores ao exequente, ora embargado, não acarreta violação à coisa julgada, se a documentação apresentada não for suficiente para a verificação da quantia devida.

4. Não procede a insurgência contra a forma de cálculo da Contadoria Judicial, pois o julgado exequendo fixou o método de apuração dos valores devidos e não houve oposição dos autores/exequentes/embargados, quanto a tal questão.

5. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação; Quanto ao exequente Carlos Alberto Branco, o Juiz Federal Convocado Fabiano Carraro ressalvou seu entendimento pessoal - alinhado à jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ (v.g. RESP 1.753.655/PE ou RESP 1.672.844/SE) - para acompanhar a eminente Relatora, em respeito e observância à jurisprudência estabelecida no âmbito desta E. Turma, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.